Tribunal: TJMT
Processo: 1011646-98.2023.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011646-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANTHONY KAWE DE SOUSA JARDIM - CPF: 026.143.721-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVALDO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 495.466.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE APARECIDA DE MORAES - CPF: 008.066.181-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MARTINS MAGALHAES - CPF: 013.783.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINARTE LUIS NUNES RONDON - CPF: 531.698.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 719.336.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEANE RONDON DA CONCEICAO - CPF: 026.676.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ESCOBAR BORGES - CPF: 475.785.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON OLIVEIRA REZENDE - CPF: 013.757.281-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILAINE HERNANDES TAMANINI - CPF: 307.191.648-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIS NUNES RONDON - CPF: 082.873.511-54 (VÍTIMA), BEATRIZ RONDON DE CARVALHO - CPF: 082.116.321-36 (VÍTIMA), GABRIELLY VITORIA PRADO FERREIRA - CPF: 076.343.251-20 (VÍTIMA), THAYLA MORAES DE MAGALHAES - CPF: 063.621.491-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (art. 243, Lei nº 8.069/1990). Prova insuficiente. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela suposta prática do art. 243 do ECA, em razão de evento ocorrido em motel onde havia adolescentes e bebidas alcoólicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as provas produzidas nos autos demonstram, de modo concreto e inequívoco, que o apelante vendeu, forneceu, serviu, ministrou ou entregou bebida alcoólica à adolescente, nos termos do tipo legal.

III. Razões de decidir

3. Do cotejo probatório extraem-se incertezas sobre a autoria: depoimentos em juízo dos próprios adolescentes e demais informantes indicam que as bebidas estavam disponíveis no frigobar do estabelecimento e que não houve prova robusta de
ato
de entrega ou oferta pelo apelante.

4. Testemunhos de policiais e conselheira tutelar apenas atestaram a existência de bebidas no local, sem presenciar ato de fornecimento pelo réu, o que fragiliza o nexo causal exigido pelo tipo penal.

5. A configuração do art. 243 do ECA demanda prova da ação positiva de “vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar”, não bastando a mera presença do maior de idade no ambiente; diante da dúvida razoável, impõe-se o princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação pelo art. 243 do ECA exige prova concreta e inequívoca de que o réu praticou ato positivo de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a criança ou adolescente. 2. A mera presença do maior de idade no local onde houver bebida à disposição não é suficiente para sustentar condenação, quando faltar prova da conduta típica.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 8.069/1990, art. 243.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC 1000511-80.2023.8.11.0005, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 31/10/2025; TJMT, RAC
0003237-20.2018.8.11.0005, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segu
nda Câmara Criminal, j. 23/04/2024)

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anthony Kawe
de Sousa Jardim

contra sentença prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca de Várzea Grande
/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1011646-98.2023.8.11.0002
, condenando-o à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
de detenção
, em regime aberto
, e
2
0 dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
pela prática do crime
tipificado no artigo 243 do Estatuto da Criança e Adolescente (Lei n. 8.069/90)
.

Nas razões recursais, a Defesa pugna
, preliminarmente, pela remessa dos autos ao Ministério Público para que seja reavaliada a possibilidade de oferecimento de ANPP, nesta sede recursal; e, no mérito, requer a
absolvição do apelante
, ao argumento
de ausência de provas para subsidiar a sentença
condenatória
, bem
como a fixação da pena de multa em seu mínimo legal
(ID.
303444489
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público encontradiças no ID
303444491
, pleiteia o desprovimento do recurso. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha intelectiva (ID.
311188877
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, verifico que estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

PRELIMINAR

Acordo de não persecução penal

A Defesa pleiteia a renovação da remessa dos autos ao Ministério Público, sustentando possuir interesse na celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e afirmando que a proposta anteriormente apresentada teria sido recusada exclusivamente em razão do valor fixado como condição para sua formalização. Assim, requer a suspensão do trâmite recursal, com a consequente devolução dos autos ao Parquet, a fim de que seja reexaminada a viabilidade de oferecimento do referido acordo.

Entretanto,
o requerimento
não
deve ser acolhido
.

No caso concreto, verifica-se que o Ministério Público efetivamente ofereceu proposta de ANPP (ID 303444374), oportunidade em que o acusado foi regularmente intimado e compareceu à audiência de ANPP designada, com assistência de defesa técnica, mas optou por não aderir ao acordo. Vejamos trecho da decisão:

“
Presentes as partes acima mencionadas e conectadas no aplicativo Microsoft Teams, manifestaram estarem de acordo com a realização do ato neste formato. Gravado pelo sistema Microsoft Teams na presença das partes. Aberta a audiência pelo MM. Juiz.
Restou prejudicada ante o não aceite do acordo. MP requereu vista para oferecimento de denúncia.
Foi deferido o prazo de lei, após conclusos”
(ID 303444384)
.
Destacamos

Nesse cenário, impõe-se reconhecer a preclusão consumativa. Tendo o acusado, de maneira expressa e assistido por advogado, recusado a proposta de ANPP no momento processual adequado, isto é, antes do oferecimento da denúncia e durante a audiência especialmente designada para a análise do acordo, exauriu-se a faculdade de aceitar o benefício naquela etapa procedimental.

Sobre o tema, esse é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO (ART. 312, §1º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 599 DO STJ. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE CONFIRMAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REANÁLISE DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA EXPRESSA NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir:

1. A aplicação do princípio da insignificância no crime de peculato é vedada pelo entendimento consolidado na Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, que ressalta a tutela não apenas do patrimônio público, mas da moralidade administrativa.

2. A materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, incluindo depoimentos testemunhais harmônicos e compatíveis com o contexto fático, não havendo indícios de perseguição ou inimizade capazes de infirmar a credibilidade das declarações.

3. O pedido de reanálise da proposta de ANPP é inviável, uma vez que o réu recusou expressamente a oferta realizada na fase
pré
-processual, não havendo amparo jurídico para sua concessão após a prolação da sentença condenatória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, pois este ofende não apenas o patrimônio público, mas a moralidade administrativa.

2. Depoimentos testemunhais corroborados por outros elementos probatórios são suficientes para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada.

3.
A reanálise da proposta de Acordo de Não Persecução Penal é inviável quando o réu a recusa expressamente na fase
pré
-processual.

[...]
(N.U 1020111-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)

Dessa forma, é inviável acolher a pretensão defensiva de nova remessa ao Ministério Público, por já se encontrar preclusa a possibilidade de pactuação do acordo de não persecução penal.
Assim, ausente qualquer irregularidade no procedimento, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade suscitada.

Ante o exposto,
preliminar
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
303444386
, narra os fatos desta forma:

“
Consta incluso procedimento investigatório que no dia 23/03/2023, por volta das 08h50, nas dependências do “Motel Malibu”, sediado na Estrada Capão Grande, bairro São Simão, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado Anthony
Kawe
de Sousa Jardim forneceu e entregou, de qualquer forma, bebida alcoólica à adolescente Beatriz Rondon de Carvalho.

Segundo apurado, no dia 23/03/2023, por volta das 08h50, o acusado franqueou a entrada dos adolescentes Beatriz Rondon de Carvalho,
Thayla
Moraes de Magalhães, Beatriz Daniele Campos de Souza, Gabrielly Vitória Prado Ferreira e Arthur
Luis
Nunes Rondon no “Motel Malibu”.

Ato contínuo, o denunciado forneceu e entregou bebida alcoólica a sua namorada, a adolescente Beatriz Rondon de Carvalho, consistente numa garrafa de “ice Cabaré
”
.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos termos da sentença (Id.
303444483
).

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação pugnando, em síntese,
pela absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas colacionadas nos autos não
demonstraram a
prática do delito pelo apelante.

Assiste razão
o apelante
.

No caso em exame, os adolescentes Arthur Luís Nunes Rondon, Gabrielly Vitória Prado Ferreira, Beatriz Daniele Campos de Souza,
Thayla
Moraes de Magalhães e Beatriz Rondon de Carvalho foram inquiridos perante a autoridade policial, ocasião em que relataram haver combinado previamente de se deslocar ao motel com o propósito de utilizar a piscina, consignando que as bebidas alcoólicas encontravam-se disponibilizadas no frigobar, de modo que qualquer integrante do grupo poderia utilizá-las livremente.

Também na fase inquisitorial foram colhidos os depoimentos dos policiais militares Edson de Oliveira Rezende e Evaldo Marques de Oliveira (Id. 303443940; 303443939), bem como da conselheira tutelar
Rosilaine
Hernandes Tamanini, os quais afirmaram que os adolescentes estavam dentro do quarto do motel e que ali teriam consumido bebida alcoólica.

Ainda na esfera investigativa, o acusado foi interrogado (Id. 303444355), ocasião em que negou integralmente a prática delitiva que lhe foi imputada.

Submetidos ao contraditório judicial, prestaram depoimento, na condição de informantes, Arthur Luís Nunes Rondon, Gabrielly Vitória Prado Ferreira e Beatriz Daniele Campos de Souza, além da vítima Beatriz Rondon de Carvalho. Estes afirmaram que a ingestão de bebida alcoólica teria sido realizada
de forma autônoma pelos adolescentes, sem intervenção do apelante.

“
Em juízo a ofendida Beatriz Rondon de Carvalho (id. 171654553), disse que não foram para escola, mataram aula para ir ao Motel e foram sem comunicar aos pais; que na verdade ninguém chamou, foi uma ideia em conjunto, decidido na escola e o Anthony não estava presente, porque ele não estuda na escola; que ele se juntou no dia dos fatos, foi avisado já bem depois de terem decidido; que o Uber que estava os deixou fora do motel, o outro
uber
não sabe, porque eles chegaram primeiro;
que entraram andando no motel e ninguém verificou documento na entrada; que no quarto de Motel o Anthony bebeu e teve acesso às bebidas que estavam dentro do frigobar do quarto, ele se serviu de lá; a informante afirma que não bebeu; que na delegacia falou que pegou a bebida no frigobar para beber, mas falou na intenção de não prejudicar seu namorado, mas acabou prejudicando, não sendo verdade; que ele não ofereceu, nem serviu bebida, tanto que não bebeu, somente ele ingeriu bebida alcoólica;
que na época dos fatos não moravam juntos e não tinha o habito de beber.

A informante Gabrielly Vitória Prado Ferreira quando inquirida em juízo (id. 171654549), relatou em síntese que foram para escola e foram para uma rua perto do Adalgisa, dividiram três para cada carro e foram direto para o local; que chegando lá saíram do caro, entraram, e de começo não iam fazer nada, mas enfim (...);
que trocaram de roupa pra ir para a piscina; que a Bia tinha pedido uma Ice só e tinham pedido comida; que quando a comida iria chegar, chegaram os policiais;
que era a PM, junto com o Coronel diretor da escola onde estudavam e mais dois policiais que eram os monitores; que a ideia de ir ao motel foi de uma das meninas e isso ocorreu no horário da escola; que o
Kawe
não é da escola, é namorado de sua amiga; que o Arthur era do
tercei
ç
ão
na época, a depoente e a Bia eram do segundo ano e a
Thayla
era do
terceirão
, sala do Arthur; que
a Bia que pediu a bebida alcoólica pelo telefone, na recepção, e eles mandaram a bebida; que ninguém do motel fez controle de identidade para entrarem no quarto; que acha que a Bia não chegou a beber, pois quando o policial jogou a ice no chão ela estava cheia;
que a única pessoa maior de idade era o
Kawe
(Anthony);
que o Anthony não ofereceu bebida, nem chegou a beber nada; que o Anthony não exercia nenhuma autoridade ou responsabilidade pelos demais, cada um estava lá por sua conta.

A informante Beatriz Daniele Campos de Souza, ao ser inquirida em juízo (id. 171654548), afirmou que não foram pra escola e foram para o motel de Uber, e o Uber denunciou no conselho tutelar e a
policia
foi até lá; que nesse motel estavam a Beatriz Rondon, a
Thayla
, a Gabrielly e o Arthur e o
Kawe
(Anthony); que o único maior de idade era o Anthony; que a ideia de ir ao motel foi coletiva, estudavam na mesma escola, menos o Anthony; que é muito amiga do Anthony e a Gabrielly também, exceto a Beatriz Rondon, pois eles são casados, já formavam um casal à época; que chegaram no motel de Uber, o Uber entrou e deixou lá na porta do motel, tendo entrado andando;
que somente o Anthony consumiu bebida alcoólica; que ele pegou bebida no frigobar e bebeu Ice Cabaré;

que a Beatriz Rondon não bebeu; que o acesso à bebida estava no frigobar do quarto onde qualquer um poderia pegar.

O informante Arthur Luiz Nunes Rondon, ao ser inquirido em juízo (id. 171654544), narrou em síntese que esse dia era uma quinta-feira, dia que certamente marcaram de ir nesse motel, chegando lá foram de Uber, as meninas foram em um carro e foi com outra colega em outro;
que não ficaram muito tempo até a polícia chegar, não aconteceu nada além de ter sido pego bebendo e fumando; que tinha duas Beatriz no local e foi as duas que foram pegas bebendo e fumando; que não se recorda o que estavam bebendo, acha que cerveja;
que estavam a Beatriz Rondon e a outra Beatriz que não lembra o sobrenome, até perdeu o contato com essas pessoas após o ocorrido; que uns dois dias antes tiveram essa ideia, das meninas de ir ao motel, e só descobriu que era motel no dia, e foi acompanhando; que combinaram foram da escola; que era da mesma sala da
Thayla
e as duas Beatriz e a Gabrielly eram de outra sala e o
Kawe
era de maior e não estudava na escola; que o
Kawe
participou no dia porque era namorado da Beatriz Rondon e conhecia ele por isso; que dificilmente falava com ele, mas quando ele ia buscar ela na escola e no final da escola conversavam com ele normal; que foram ao motel em horário de aula, pela manhã;
que a bebida estava no quarto do motel, possivelmente no frigobar, ela pegou lá e foi apenas uma garrafa, e foi o tempo da polícia chegar; que não chegou a beber no dia; que o Anthony em nenhum momento ofereceu bebida à ninguém, nem para a Beatriz, cada um bebeu porque queria; que Anthony não tinha nenhuma autoridade sobre os demais, estando cada um por si, cada um foi porque quis
.
(Trecho extraído da sentença - ID 303444482).

Em juízo, os policiais militares Evaldo Marques de Oliveira e Edson Oliveira Rezende reiteraram que os adolescentes se encontravam no interior do quarto consumindo bebida alcoólica, inferência baseada apenas na quantidade de garrafas e recipientes observados no local; todavia, reconheceram não saber precisar a origem da bebida, tampouco terem presenciado a efetiva ingestão por parte dos menores.

Por fim, a conselheira tutelar
Rosilaine
Hernandes Tamanini confirmou o teor de suas declarações extrajudiciais, esclarecendo que não presenciou o consumo de bebida alcoólica pelos adolescentes, limitando-se a visualizar as bebidas existentes no ambiente.

Perante as autoridades judiciais o
acusado, novamente, negou a autoria delitiva.

O art. 243, da Lei n. 8.069/90 dispõe que:

Art. 243.
Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar
, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave”
.
Destacamos

Da simples leitura do dispositivo legal supratranscrito, extrai-se que para a configuração do tipo penal previsto no art. 243, do ECA, é necessário que o indivíduo tenha vendido, fornecido, servido, ministrado ou entregado bebidas alcóolicas ou outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica às crianças ou adolescentes, não bastando, para tanto,
a mera circunstância de o acusado encontrar-se no mesmo ambiente em que os adolescentes eventualmente consumiam bebida alcoólica.

Com efeito, analisando detidamente os depoimentos prestados perante
as
autoridades policiais e sob o crivo do contraditório, não é possível concluir, com certeza, se o
acusado incorreu em alguma das condutas que
dariam ensejo à condenação pelo crime previsto no art. 243, da Lei n. 8.069/90
.
Com efeito, os próprios adolescentes foram uníssonos ao afirmar que as bebidas alcoólicas
encontravam-se
disponíveis no frigobar do estabelecimento e que, inclusive, uma das jovens havia contatado a recepção do motel para solicitar bebida alcoólica, circunstância que fragiliza a imputação ministerial.

Ademais, todos negaram de forma veemente que o apelante lhes tivesse oferecido ou fornecido qualquer espécie de bebida alcoólica.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – ARTIGO 243 DO ECA – NEGATIVA DE AUTORIA
– INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – COTEJO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Indícios não são suficientes para embasar a condenação e, portanto, se as provas orais e documentais se mostram frágeis acerca da autoria, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do ‘in dubio pro reo’.

(N.U 0003237-20.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA RÉ – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA LASTREADA NA MERA CIRCUNSTÂNCIA DE A ACUSADA SER PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL EM QUE TERIAM SIDO ENCONTRADOS MENORES EMBRIAGADOS E ANFITRIÃ DO EVENTO – INADMISSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RÉ TENHA VENDIDO, FORNECIDO, SERVIDO, MINISTRADO OU ENTREGADO ETÍLICO A QUEM QUER QUE SEJA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Para que seja possível a condenação do réu pelo crime tipificado no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
faz-se imprescindível a existência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório, no sentido de que o acusado tenha vendido, fornecido, servido, ministrado ou entregado substância dessa natureza a criança ou adolescente,
não se admitindo a sua responsabilização penal tão somente pelo fato de ser proprietário do imóvel em que o menor teria sido encontrado em estado de embriaguez.
(N.U 0001732-37.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023).
Destacamos

Importante pontuar que, os testemunhos dos policiais militares e da conselheira tutelar, embora possuam relevância no feito, pois prestados por agentes concursados e comprometidos com a ordem social, não são suficientes para embasar a sentença condenatória.

Isso porque, de seus relatos, depreende-se que não presenciaram qualquer ato de fornecimento de bebida alcoólica pelo apelante aos adolescentes, tampouco testemunharam a efetiva ingestão das referidas bebidas pelos envolvidos.

O ordenamento jurídico pátrio prevê que um decreto condenatório seja amparado em provas judicializadas submetidas ao contraditório e à ampla defesa para a comprovação da autoria delitiva,
bem como pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria.

A propósito,
veja-se
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Fornecimento de bebida alcoólica a adolescente. Insuficiência probatória. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente a 2 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, visando a absolvição. Subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

1) Provas insuficientes para a condenação; 2) ausência de dolo; 3) participação de menor importância por não ser o proprietário; 4) hipossuficiência econômica para efetuar o pagamento da multa e das custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
Os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de venda, entrega ou fornecimento de bebidas alcoólicas a menores
,
apenas constataram a presença de adolescentes “na festa” e que o apelante seria “o responsável” pelo local no momento da fiscalização.

2. “O simples fato de menores terem sido encontrados no interior da festa onde se comercializavam bebidas alcoólicas, por si só, não é suficiente para responsabilizar criminalmente o réu, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem o seu conhecimento prévio acerca da idade dos frequentadores, ou mesmo de qualquer conduta deliberada, no sentido de facilitar ou permitir o ingresso de menores de idade no local” (TJMG, AP nº 1.0000.25.112942-5/001).

3. O depoimento da vítima, em Juízo, confirmou que não adquiriu bebida alcoólica do apelante e que este não sabia que ela era menor de idade ou que iria ingerir bebida.

4. “A prova produzida em juízo não confirmou, de forma suficiente, a acusação de que o réu teria fornecido bebida alcoólica ao adolescente” (TJRS, AP nº 0233086-07.2019.8.21.7000).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante do fornecimento de bebida alcoólica a adolescente, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

A condenação pelo crime previsto no art. 243 do ECA exige prova concreta e inequívoca de que o réu praticou ato de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a menor de 18 (dezoito) anos.

[...]
(N.U 1000511-80.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Desse modo, seria temário afirmar que
o apelante
fornece
u
ou servi
u
os etílicos aos menores, notadamente porque não existem provas que permitam uma completa e segura visão dos fatos descritos na denúncia no tocante à autoria do crime de fornecer bebida alcoólica à criança e adolescente
,
bem como não há prova contra a versão dos próprios adolescentes
.

Cumpre salientar que o simples fato de o apelante
encontrar-se
no local dos acontecimentos, por si só, não é apto a subsumir sua conduta ao tipo penal descrito no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O referido dispositivo exige, para a configuração do delito, que o agente
“venda, forneça, sirva, ministre ou entregue”
bebida alcoólica a criança ou adolescente, verbos nucleares que pressupõem uma ação positiva, dotada de voluntariedade e direcionada à efetiva disponibilização da substância ao menor.

Ausente qualquer demonstração segura de que o acusado tenha praticado um desses núcleos típicos, não há como se afirmar a adequação típica de sua conduta, sendo insuficiente a mera presença no ambiente em que as bebidas foram encontradas.

Sendo assim, imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo e, consequentemente, absolver o
acusado do crime que lhe foi imputado
(art. 243, da Lei n. 8.069/90).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou
provimento
ao recurso defensivo para absolver
o apelante
Anthony
Kawe
de Sousa Jardim
, da prática delitiva prevista no art. 243, da Lei n. 8.069/90, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026